Tribunal: TJSP
Processo: 2132007-24.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Habeas Corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Pedido da concessão de recorrer em liberdade – Primeiramente, não restou demonstrado, de plano, que o estado de saúde do paciente seja frágil a ponto de possibilitar a aplicação da Resolução 62/2020, do CNJ ou que não possa receber tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional – Lado outro, não se ignora que a pandemia do Coronavírus, doença de fácil

Ementa:
Habeas Corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Pedido da concessão de recorrer em liberdade – Primeiramente, não restou demonstrado, de plano, que o estado de saúde do paciente seja frágil a ponto de possibilitar a aplicação da Resolução 62/2020, do CNJ ou que não possa receber tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional – Lado outro, não se ignora que a pandemia do Coronavírus, doença de fácil transmissão, difícil tratamento e com um elevado grau de mortalidade, contudo, o paciente está preso ante a presença de razões de ordem pública, visto que ostenta maus antecedentes – Como sabido, interesse individual não pode se sobrepor ao da sociedade, ou seja, a liberdade do paciente vulneraria demasiadamente a população, pois, solto, tornaria facilmente à senda delitiva visto que contaria com meios para isso, já que não é um iniciante no meio criminoso – É preciso destacar que não se descura a grave crise sanitária que enfrentamos atualmente, porém, a pandemia de saúde não autoriza onerar de maneira tão excessiva a sociedade, obrigando os cidadãos de bem a conviver com aqueles que colocam em risco a ordem pública, elevando o grau de insegurança já existente - A manutenção da prisão do paciente está em harmonia com a presunção constitucional de inocência, nos termos do disposto do inciso LXI, do artigo 5o, da Constituição Federal – No que tange ao pedido de aplicação de medidas cautelares alternativas, resta incogitável sua concessão diante da constatação da presença de requisitos previstos no artigo 319, do CPP - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000695757
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2132007-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é impetrante
ARLAN GOMES PERES e Paciente WESLEY CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 29 de agosto de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2132007-24.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no:
2132007-24.2020.8.26.0000
Comarca:
MOGI DAS CRUZES
Impetrante:
ARLAN GOMES PERES
Paciente:
WESLEY CAMPOS
Voto:
29205
Habeas Corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Pedido da concessão
de recorrer em liberdade
Primeiramente, não restou
demonstrado, de plano, que o estado de saúde do paciente seja
frágil a ponto de possibilitar a aplicação da Resolução 62/2020,
do CNJ ou que não possa receber tratamento adequado dentro
do estabelecimento prisional Lado outro, não se ignora que a
pandemia do Coronavírus, doença de fácil transmissão, difícil
tratamento e com um elevado grau de mortalidade, contudo, o
paciente está preso ante a presença de razões de ordem pública,
visto que ostenta maus antecedentes Como sabido, interesse
individual não pode se sobrepor ao da sociedade, ou seja, a
liberdade do paciente vulneraria demasiadamente a população,
pois, solto, tornaria facilmente à senda delitiva visto que
contaria com meios para isso, já que não é um iniciante no
meio criminoso É preciso destacar que não se descura a grave
crise sanitária que enfrentamos atualmente, porém, a pandemia
de saúde não autoriza onerar de maneira tão excessiva a
sociedade, obrigando os cidadãos de bem a conviver com
aqueles que colocam em risco a ordem pública, elevando o
grau de insegurança já existente - A manutenção da prisão do
paciente está em harmonia com a presunção constitucional de
inocência, nos termos do disposto do inciso LXI, do artigo 5o,
da Constituição Federal No que tange ao pedido de aplicação
de medidas cautelares alternativas, resta incogitável sua
concessão diante da constatação da presença de requisitos
previstos no artigo 319, do CPP - Ordem denegada.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2132007-24.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de
liminar, impetrado pelo advogado ARLAN GOMES PERES, em favor de
WESLEY CAMPOS, tendo como autoridade coatora o Juízo da 03a Vara
Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes/SP.
Diz que o paciente fora condenado à pena de
06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, sendo-lhe
negado apelo em liberdade. Diz que o paciente está preso desde 19/01/2019,
esclarecendo que a r. sentença condenatória foi proferida em 02/07/2019,
sendo que apelou. Contudo, a apelação ainda não foi remetida a este E.
Tribunal de Justiça.
Ressalta que, diante das notícias sobre o
crescimento acelerado do Coronavírus (COVID 19), encontra-se em
situação de vulnerabilidade, diante das precárias condições do sistema
penitenciário, circunstância que, somada à demora na remessa da apelação a
esta Corte de Justiça, demonstram que o paciente faz jus à concessão do
direito de recorrer em liberdade, com imediata expedição de alvará de
soltura em favor do paciente.
Subsidiariamente, requer que sejam aplicadas
medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de
Processo Penal, ou ainda a conversão em prisão domiciliar.
Indeferida
a
liminar
(fls.
299/301),
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2132007-24.2020.8.26.0000 -Voto no
4
autoridade coatora apresentou as informações de praxe (fl. 305/368) e a
Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem
(fls. 371/378).
É o relatório.
Colhe-se dos autos que o paciente foi preso
em flagrante delito, em razão da prática do crime de tráfico de drogas, no
dia 18 de fevereiro de 2019, sendo que a prisão foi convertida em custódia
preventiva, no dia 19 de fevereiro de 2019. Em 22 de fevereiro de 2019, o
paciente foi denunciado como incurso no artigo 33, caput e artigo 35,
ambos da Lei no 11.343/06 c.c. artigo 69, do Código Penal.
Em 02 de julho de 2019, o paciente foi
condenado à pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime
inicial de cumprimento fechado, bem como ao pagamento de 680 dias-
multa, no piso, por infração ao delito 33, caput da Lei de Drogas (fl. 339).
Verifica-se que a decisão na qual o Juízo
decretou a impossibilidade de que o paciente recorra em liberdade se
mostrou bem fundamentada, ressaltando a vedação do art. 44 da Lei
Antitóxicos, bem como a gravidade e os efeitos sociais nefastos do delito
que impõe a preservação da ordem pública. Ainda, acrescentou que o réu
permaneceu preso durante o processo, não sendo, pois, justo, que fosse
solto, quando já se tem uma sentença condenatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2132007-24.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Conquanto o crime de tráfico, a priori, se
enquadre na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, uma
vez que não são daqueles praticados mediante violência ou grave ameaça,
a concessão do direito de apelar em liberdade, neste momento, importa em
grande perigo para a sociedade, pois o paciente foi condenado pela prática
de crime hediondo _ tráfico de drogas e, portanto, sua segregação é
necessária ao bem-estar social.
Além disso, até o momento, não há
comprovação da relação empregatícia nos autos. Assim sendo, a fuga, sob
sua óptica, parece vantajosa, demandando o resguardo da aplicação da Lei.
Salienta-se, ainda, que pesa sobre o paciente a
imputação de tráfico de entorpecentes que, a despeito de não ser crime
praticado mediante violência ou grave ameaça, é daqueles que estimula a
prática de outros delitos, sendo certo que a concessão de liberdade
provisória ao paciente contribui para fomentar o descrédito da Justiça
perante a população, que está compreensivelmente alarmada com a
banalização da prática de crimes.
Cumpre ressaltar que, na espécie, nenhuma
das medidas cautelares diversas da prisão mostram-se eficazes ao mister do
caso em tela (artigo 319 do CPP), sobretudo, pelo fato de que sequer o
cumprimento de penas anteriores foi capaz de reeducar o paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2132007-24.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Portanto, a prisão preventiva é a única forma
capaz de impedir a prática de novos delitos, recompor a credibilidade da
Justiça e do Estado, garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da Lei
Penal, sendo, portanto, necessária e adequada ao caso, conforme dispõe o
artigo 282, do CPP.
Não é cabível o pleito de prisão domiciliar.
Ressalto que o paciente não é idoso e, em que
pese as alegações, não há notícia de que o estabelecimento prisional em
que encontra custodiado não dispõe de equipe de saúde ou esteja sob
ordem de interdição.
Sendo assim, a situação de vulnerabilidade
dele não difere da dos demais detentos em estabelecimentos prisionais, os
quais são foco de medidas específicas de prevenção.
Nas últimas semanas, para evitar o contágio
dos presos, foram suspensas as visitas, saídas temporárias, o trabalho
externo de presos do regime semiaberto, além do isolamento dos
custodiados idosos.
Claro, portanto, que estão sendo tomadas
todas as medidas possíveis para minimizar os riscos de contágio e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2132007-24.2020.8.26.0000 -Voto no
7
propagação desse novo vírus, inclusive com a realização de busca ativa e
triagem dos detentos.
Aliás, é até prudente e responsável que, neste
momento de anormalidade, o preso se mantenha sob a custódia do Estado,
o qual deve assegurar ao detento diversos direitos constitucionais
individuais e sociais, com ênfase para os direitos à vida e saúde.
Seria um contrassenso permitir a soltura para,
futuramente, com o retorno ao cárcere, criar-se o perigo de ingresso do
vírus nas unidades prisionais, expondo a iminente risco toda a população
carcerária, os próprios familiares dos presos, os agentes penitenciários e
outros servidores estatais que se movimentam pelo ambiente carcerário,
bem como as pessoas em geral.
Inobstante as ponderações tecidas pelo nobre
defensor, mister considerar que o Judiciário está imprimindo esforços para
avaliar da maneira mais rápida e eficiente possível a situação de todos os
encarcerados e que as medidas para prevenção do contágio estão sendo
tomadas em conjunto com todos os órgãos oficiais envolvidos, assim, a
situação posta nesta impetração não destoa do cenário geral em que se
encontram milhares de outros reeducandos.
Dessa forma, sua segregação é necessária para
garantir da ordem pública, evitando que as pessoas de bem se sintam ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2132007-24.2020.8.26.0000 -Voto no
8
mais aterrorizadas e sofram novas investidas criminosas pelo paciente.
Logo,
não
demonstrado
claramente
o
constrangimento ilegal, neste ponto, o writ não procede.
Por fim, diante deste quadro, a prisão do
paciente emerge como medida razoável e proporcional, não havendo que
se cogitar do reconhecimento do alegado constrangimento ilegal.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO a
ordem.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator